Tribunal: TJES
Processo: 0038305-94.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
– AÇÃO
ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA –
DIALETICIDADE -
QUANTUM
CORRETAMENTE REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1 – O princípio da dialeticidade indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

2 - Constatada a falha na prestação do serviço, não há falar em afastamento da penalidade decorrente do regular processo administrativo.

3 - Especificamente sobre o valor da multa, a sua fixação deve observar três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4 - Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que deve-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

5 - A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, excedendo sobremaneira o próprio valor cobrado, revelando manifesta desproporção.

6 - Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do município de que sucumbiu em parte mínima;

7 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038305-94.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROCON MUNICIPAL DE VITORIA e outros

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR:

DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
– AÇÃO
ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA –
DIALETICIDADE -
QUANTUM
CORRETAMENTE REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1 – O princípio da dialeticidade indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

2 - Constatada a falha na prestação do serviço, não há falar em afastamento da penalidade decorrente do regular processo administrativo.

3 - Especificamente sobre o valor da multa, a sua fixação deve observar três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4 - Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que deve-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

5 - A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, excedendo sobremaneira o próprio valor cobrado, revelando manifesta desproporção.

6 - Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do município de que sucumbiu em parte mínima;

7 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0038305-94.2014.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: DES.
SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada pela
T
ELEMAR NORTE LESTE
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral pra reduzir o valor da multa administrativa em 50% do valor anteriormente aplicado no processo administrativo nº 0051/2011.

Em suas razões às fls. 270/278 (vol. 02, de 145 a 161) sustenta o ente municipal, inicialmente, que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57,
caput
e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e no Decreto Municipal 11.738/03.

Aponta que foi observado o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, motivos, consequências, extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes.

E mais: evidenciada a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito da penalidade, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, sendo acolhido apenas o pleito subsidiário, patente que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual a distribuição do ônus de sucumbência não deve ser efetuada de modo equivalente entre as partes.

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 280/284 (vol. 02, de 165 a 173), alegando preliminarmente a ausência de dialeticidade do recurso e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do mesmo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
recurso
.

DA PRELIMINAR DE DIALETICIDADE

Passo a enfrentar a
preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo não assistir razão à TELEMAR.

Referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Pelo exposto,
REJEITO
a questão preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO RECURSAL

Discute-se nos presentes autos a multa administrativa imposta pelo PROCON à TELEMAR NORTE LESTE S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas (reclamação acerca de velocidade do serviço ofertado em plano de telefonia).

Verifico que a reclamação apresentada foi julgada procedente em âmbito administrativo, haja vista que o serviço instalado – Plano OI Velox – não era prestado da forma devida (fls. 52 a 58 - vol. 01, de 103 a 115).

Assim, constatada a falha na prestação do serviço, não há falar em afastamento da penalidade decorrente do regular processo administrativo.

Especificamente sobre o valor da multa, relembro que a sua fixação deve observar três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que deve-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores têm considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado (R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) não coaduna com a infração cometida, excedendo sobremaneira o próprio valor cobrado, revelando manifesta desproporção.

Consigno que o montante de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. DECISÃO MOTIVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Vislumbra-se, da análise da decisão administrativa que aplicou a multa em desfavor da pessoa jurídica, que fora devidamente motivada, na qual constaram os fatos e fundamentos que ensejaram a aplicação da penalidade, apontando os dispositivos aplicáveis ao caso concreto, bem como os critérios utilizados para sua mensuração. 2. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 3. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador. 4. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
5. A multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5000912-02.2019.8.08.0048. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de julgamento 04/10/2023.)

Finalmente, não merece guarida o pleito do Município de ver reconhecida a sucumbência mínima.

Afinal, embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em face do ente municipal para o percentual de 15% (quinze por cento).

Retifique-se o polo ativo do recurso, excluindo-se o Procon
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, rejeito a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade e nego provimento ao recurso.